Tribunal: TJPA
Processo: 0818428-59.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818428-59.2025.8.14.0000

REQUERENTE: JHEMISSON FERREIRA SANTOS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO E DA PENA DE MULTA. PEDIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por Jhemisson Ferreira dos Santos, com fundamento no art. 621, I, do CPP, objetivando a correção de supostos erros na dosimetria da pena imposta em sentença penal condenatória transitada em julgado. O revisionando alega ilegalidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria e aplicação incorreta das atenuantes legais, requerendo a readequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da valoração negativa do vetor “circunstâncias do crime” na primeira fase da dosimetria da pena; (ii) definir se é cabível a redução da pena-base em razão da incidência de atenuantes legais, quando já fixada no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa das "circunstâncias do crime" com base na neutralidade do comportamento das vítimas configura fundamentação inidônea, contrariando entendimento pacificado do STJ no sentido de que tal conduta não pode ser considerada agravante, por se tratar de circunstância neutra.

Diante da ausência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser readequada ao mínimo legal de 4 anos de reclusão.

Não é possível a redução da pena-base aquém do mínimo legal, ainda que reconhecidas atenuantes legais, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria, a aplicação das majorantes do art. 157, §2º, I e II, do CP (concurso de pessoas e emprego de arma) está devidamente fundamentada, justificando o aumento de 1/3 da pena.

O regime semiaberto para o início do cumprimento da pena está mantido, tendo em vista a pena definitiva aplicada e os fundamentos da sentença originária.

A pena de multa fixada em 15 dias-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato está adequada e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

A valoração negativa do vetor “circunstâncias do crime” com base na neutralidade do comportamento da vítima é inválida, por configurar fundamento inidôneo.

A pena-base fixada no mínimo legal não pode ser reduzida por incidência de atenuantes, conforme Súmula 231 do STJ.

A aplicação das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, I e II, do CP é válida quando adequadamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, arts. 49, §2º; 65, I e III, "d"; 157, §2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 752.837/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 06.09.2022, DJe 15.09.2022; STJ, Súmula 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL para
DAR PARCIAL PROCEDÊNCIA
,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Jhemisson Ferreira dos Santos, por meio de seu patrono regularmente constituído, em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos do processo nº 0002657-53.2010.8.14.0401, pela qual lhe foi imposta a pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro (roubo majorado) (ID 29658820).

A sentença condenatória transitou em julgado em 05 de outubro de 2010 para o Ministério Público e em 27 de outubro de 2010 para a Defesa (ID 29658825).

A presente revisional fundamentou-se no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a condenação contrariou texto expresso da lei penal, especificamente no tocante à dosimetria da pena.

Sustenta que houve erro na valoração da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, uma vez que o Juízo sentenciante justificou sua negativação com base na afirmação de que as vítimas “em nada influenciaram a prática do delito”.

Aduz, também, que, embora apenas uma circunstância judicial tenha sido valorada negativamente, a pena-base foi aumentada em um ano além do mínimo legal, o que, segundo o revisionando, afronta o princípio da proporcionalidade e viola entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, salvo fundamentação concreta, a fração adequada de aumento por circunstância judicial negativa deve ser de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.

Na segunda fase da dosimetria, a defesa aponta erro aritmético na aplicação da atenuante da confissão espontânea, tendo o Juízo reduzido a pena em apenas 6 (seis) meses. Sustenta que, conforme jurisprudência do STJ, a redução pela referida atenuante deve respeitar o critério objetivo de 1/6 da pena-base, o que resultaria em decréscimo superior ao aplicado.

Requereu, ao final, o redimensionamento da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante com redução de 1/6, e a consequente readequação da pena total imposta.

O Ministério Público do Estado do Pará, por sua 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal, sob o fundamento de que a pretensão deduzida não se enquadra em nenhuma das hipóteses autorizadoras previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Ressaltou que a revisão criminal possui natureza excepcional e que, no caso concreto, inexiste qualquer elemento novo capaz de infirmar a condenação, não havendo demonstração de vício ou ilegalidade manifesta. Ainda destacou que a dosimetria da pena é matéria inserida no âmbito da discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, sendo passível de correção apenas diante de teratologia ou flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos presentes autos. Subsidiariamente, caso superado o juízo negativo de admissibilidade, opinou pela improcedência da revisão, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório. Encaminhe-se ao revisor.

Sugestão de inclusão na pauta da sessão de plenário virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

De início, reconheço que estão presentes os requisitos de admissibilidade da Revisão Criminal prevista no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

A sentença condenatória transitou em julgado, de modo que o destinatário desta ação é idôneo. Ademais, a pretensão defende a existência de
erro na dosimetria da pena, sob a alegação de que contraria texto expresso da lei em sentido amplo
, pretendendo a correção de vícios formais e materiais existentes na aplicação da reprimenda, em especial no tocante à valoração negativa das circunstâncias judiciais e à incorreta aplicação das atenuantes legais, o que autoriza o manejo do inciso I do artigo 621 do CPP.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a utilização da revisão criminal para correção da dosimetria da pena, desde que demonstrada flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia no édito condenatório. No caso vertente, os fundamentos apresentados pelo revisionando apontam para possível ofensa ao texto expresso da lei penal, circunstância que autoriza o prosseguimento da análise da matéria, nos termos do artigo 621, I, do CPP.

Logo, conheço do pedido da Revisão Criminal e passo a analisar o mérito.

II.

MÉRITO.

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

A defesa sustenta que, na primeira fase da dosimetria da pena, que o Juízo sentenciante negativou indevidamente o vetor judicial relativo às "circunstâncias do crime", sob o fundamento de que "
as vítimas em nada influenciaram a prática do delito
", utilizando essa justificativa para elevar a pena-base em 1 (um) ano além do mínimo legal.

Assiste razão ao revisionando.

De fato, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, o comportamento neutro da vítima, isto é, sua não participação ou ausência de contribuição para a concretização do delito, não configura fundamento idôneo para agravar a pena-base, sendo essa uma circunstância que se apresenta de forma ordinária e, portanto, neutra.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente da Quinta Turma do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA NA HIPÓTESE. VÍTIMA QUE NÃO INTERFERIU DE FORMA DECISIVA NO DESDOBRAMENTO CAUSAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
O comportamento da vítima, que em nada concorreu para a prática delitiva, não poderá ser sopesado para fins de exasperação da pena-base, tratando-se de circunstância neutra ou favorável. Se não restar evidente a interferência decisiva da vítima no desdobramento causal, essa circunstância deve ser considerada neutra
. (...)

(STJ - AgRg no HC: 752837 RN 2022/0199722-6, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2022) (Negritei)

No caso dos autos, a sentença condenatória atribuiu desfavorabilidade ao vetor “circunstâncias do crime” com base exclusivamente na inexistência de influência das vítimas para a prática do delito, o que não se coaduna com a orientação jurisprudencial acima citada, revelando-se argumento inidôneo.

Diante disso, neutralizo a referida circunstância judicial e, considerando que era a
única
valorada negativamente na primeira fase da dosimetria,
readequo a pena-base ao mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão
.

2ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Argumenta a defesa que houve erro aritmético na aplicação da atenuante da confissão espontânea, sustentando que a fração de redução deveria ter sido de 1/6 sobre a pena-base.

Todavia,
considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 231,
veda a redução aquém do mínimo legal
, mesmo diante do reconhecimento de atenuantes.

Assim, ainda que reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), a pena intermediária deve permanecer inalterada em 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do entendimento sumulado.

3ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Na terceira fase, não se verifica qualquer vício ou ilegalidade na aplicação das causas de aumento de pena.

A sentença reconheceu, de forma adequada, a incidência das majorantes previstas nos incisos I e II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, atinentes ao concurso de pessoas e emprego de arma, aumentando a pena em 1/3.

Mantendo-se o aumento de 1/3 sobre a pena de 4 (quatro) anos, resta a
pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Considerando a quantidade de pena definitivamente fixada, bem como os fundamentos da sentença condenatória e a ausência de vícios neste aspecto,
mantenho o regime semiaberto
para o início do cumprimento da pena.

DA PENA DE MULTA

Mantém-se a pena de multa anteriormente fixada em 15 (quinze) dias-multa, nos termos do artigo 49, §2º, do Código Penal, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, conforme determinado na sentença originária.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
conhecer da Revisão Criminal
proposta por Jhemisson Ferreira dos Santos e,
no mérito, dar-lhe parcial procedência
para
readequar a pena para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, mantida a
pena de multa em 15 (quinze) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, bem como o
regime inicial semiaberto
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 10/02/2026